Tribunal: TCU
Processo: 034.345/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11978/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: a) acolher as alegações do Sr. Edemar Schelle (XXX.477.779-XX) e excluí-lo da relação processual; b) acolher parcialmente as alegações dos demais responsáveis arrolados; c) julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Aldoir Bernart (XXX.451.709-XX), Marcelo Luiz Angélico (XXX.086.869-XX) e Edilson Malavski (XXX.322.109-XX) e da empresa G.T.C. Distribuidora de Medicamentos Ltda. (78.303.252/0001-87), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Prefeitura Municipal de Catanduvas/PR; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 034.345/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aldoir Bernart (XXX.451.709-XX); Edemar Schelle (XXX.477.779-XX); Edilson Malavski (XXX.322.109-XX); GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME (78.303.252/0001-87); Marcelo Luiz Angélico (XXX.086.869-XX). 1.2. Entidade: Município de Catanduvas/PR. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Vinícius Buligon (OAB/PR 33.636), representando Edilson Malavski e Aldoir Bernart; Miguel Luciano Pezzini (OAB/PR 25.562) e outros, representando Edemar Schelle; Jhony Wilson Neves Mycykowski (CPF XXX.581.449-XX), representando GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Me. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.